Tribunal: TJDFT
Processo: 0738959-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0738959-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CESAR RODRIGUES IMPETRANTE: RAQUEL DOS SANTOS ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Os autos retornam do Superior Tribunal de Justiça com decisão no RHC 176101/DF (ID 73140122), mantendo hígido o acórdão proferido nestes autos (ID 42353232). Nada mais a prover, DETERMINO o arquivamento do feito. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 24 de junho de 2025 15:10:32. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator